Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-20.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de suposta participação em homicídio qualificado. As defesas alegam ausência de fundamentação e, subsidiariamente, insuficiência de indícios de autoria, postulando a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia contém fundamentação suficiente quanto à admissibilidade da acusação, à luz do art. 413, § 1o, do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária análise exaustiva das teses defensivas.
4. Havendo elementos indiciários quanto à coautoria ou participação no crime de homicídio qualificado, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. Os indícios de ação coordenada entre os envolvidos e a convergência dos elementos probatórios justificam a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, mesmo diante de versões divergentes ou negativas de autoria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2o, IV, e 29; CPP, art. 413, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020169, 0721899-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 21.07.2025.